Tribunal: TJMT
Processo: 0503009-79.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEX SANDRE SOUZA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 568645):
“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ.
Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.
Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.
Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”. (AP 0503009-79.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017).
O Recorrente alega violação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, remete exclusivamente ao regime especial de pagamento de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que a referida modulação não se aplica aos processos em curso.
Requer o provimento do recurso para que a correção monetária seja calculada com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.
Recurso tempestivo (ID n.22390484).
Sem contrarrazões (ID n.29002490).
Em seguida, no id. 29262992, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905/STJ).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, no id. 75347472, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa:
“CÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 905) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMISSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 905), que, estabeleceu, em relação à atualização do débito, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de remuneração de servidor. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
Emissão de juízo de retratação.
Sentença retificada em parte.”.
É o relatório.
Decido.
Da perda do objeto
Consoante relatado, ao julgar a apelação, em juízo de retratação, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, reformando o posicionamento anteriormente adotado para:
“Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 905), imprescindível a emissão de juízo de retratação.
Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para retificar, em parte, a sentença para estabelecer, em relação à atualização do débito, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).” (id. 75347472)
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente recurso especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e o recorrente, apesar de intimado, não interpôs novo recurso, tampouco ratificou os termos daquele já interposto.
Com essas considerações, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça